Tribunal: TJES
Processo: 5000047-84.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-84.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: ALUISIO TADEU RIBEIRO FERRAZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000047-84.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A

RECORRIDO: ALUISIO TADEU RIBEIRO FERRAZ

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BRB BANCO DE BRASILIA S.A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da lide, bem como condenando o Banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) inexistência de irregularidades no contrato firmado; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Como bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que o recorrido celebrou o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Analisando os anexos de id. 10887726 verifica-se que
a contratação foi realizada tão somente por meio de fotografia, sem qualquer mecanismo adicional de autenticação ou segurança que pudesse assegurar a manifestação expressa e inequívoca de vontade do autor.
Além disso, observo que o endereço de cadastro é do Rio de Janeiro, não tendo o recorrente anexado aos autos comprovante de residência do autor naquela localidade, o que, normalmente, se eexige no momento da abertura de uma conta bancária e contratação de cartão de crédito.

No próprio recurso
o Banco recorrente anexa informação de que o cartão em nome do recorrido encontra-se com a situação “falsidade ideológica”
, sendo possível concluir, portanto, que terceiros utilizaram os dados do autor/recorrido para contratar o cartão, não tendo o recorrente demonstrado ter adotado quaisquer medidas de segurança para impedir a concretização da fraude.

É importante frisar que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, tendo o nome do recorrido sido incluído, de forma indevida, em órgãos de proteção ao crédito, é cabível a indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos morais sofridos. Vale destacar que na fixação da indenização, o julgador deve levar em consideração diversos fatores, tais como a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a condição econômica do ofensor e do ofendido, a finalidade pedagógica da sanção e a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, pelo que, atendidos todos esses requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem a sua redução ou majoração.

Somado a isto, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)